Tribunal: STF
Processo: HC 256126
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Miguel Felix Sobrinho, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 201.377/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 121, § 2°, incisos II, III e IV, do Código Penal - CP, tendo sido determinada a execução provisória da pena, nos termos do art. 192, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal.



    Neste writ, a defesa sustenta que não foram demonstrados elementos concretos que justificassem a determinação de execução provisória da pena, mormente em se considerando que o réu respondeu a todo o processo em liberdade. Aduz a irretroatividade da Lei n. 13.964/2019.



    Requer, liminarmente e no mérito, pela expedição de contramandado de prisão.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 492, I, E, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal – STF , em 12/9/2024, ao julgar o RE 1.235.340/SC, em regime de repercussão geral, por maioria de votos, firmou o entendimento de que a soberania dos vereditos autoriza a execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da reprimenda fixada - Tema n. 1.068. Desse modo, não há falar em ilegalidade decorrente da determinação de cumprimento imediato da pena imposta. 2. "Tal orientação não se aplica somente aos casos posteriores ao julgamento da tese pelo STF, tendo em vista não só a existência de precedente vinculante sobre o tema, mas também a ausência de modulação temporal de efeitos daquela decisão" (AgRg no HC n. 961.320 /MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025 , DJEN de 7/3/2025). 3. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 3)  



    No STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    A irresignação cinge-se acerca da suspensão da aplicação do art. 492, I, alínea “e” do CPP ao agravante e, por conseguinte, o relaxamento da custódia preventiva, decorrente da execução provisória da pena imposta. 



    Como se observa dos autos, o agravante respondeu ao processo em liberdade e restou condenado às penas de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do CP, tendo o Juízo singular determinado a execução provisória da pena, com fulcro no art. 492, I, e, do CPP. 



    Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal, em 12/9/2024, ao julgar o RE 1.235.340/SC, em regime de repercussão geral, por maioria de votos, firmou o entendimento de que a soberania dos vereditos autoriza a execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da reprimenda fixada - Tema n. 1.068. 



    Desse modo, não há falar em ilegalidade decorrente da determinação de cumprimento imediato da pena imposta.



    Ressalte-se, ainda, que "tal orientação não se aplica somente aos casos posteriores ao julgamento da tese pelo STF, tendo em vista não só a existência de precedente vinculante sobre o tema, mas também a ausência de modulação temporal de efeitos daquela decisão" (AgRg no HC n. 961.320/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025)”. (edoc. 3, p. 2, grifei)



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 12/09/2024, no RE nº 1.235.340, com repercussão geral (Tema 1.068), da Relatoria do Ministro Roberto Barroso, proferiu decisão, por maioria, no sentido de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, conforme prevista constitucionalmente, fundamenta a execução imediata das penas determinadas por esse órgão. Referido acórdão recebeu a seguinte ementa:  



    “Direito constitucional penal. Recurso extraordinário. Feminicídio e Posse ilegal de arma de fogo. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Constitucionalidade da Execução imediata da pena. Recurso extraordinário conhecido e provido. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça considerou ilegítima a execução imediata da pena imposta ao recorrido, condenado pelo Júri a 26 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de feminicídio. 2. Hipótese em que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se à casa da sua ex-companheira e, após uma discussão, “sacou da faca que portava e desferiu uma sequência de no mínimo quatro estocadas na vítima”, provocando nela as lesões que foram a causa da sua morte. Após a consumação do homicídio qualificado, o acusado empreendeu fuga, havendo sido encontradas na sua residência arma e munições. II. Questões em discussão 3. Saber se é possível a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a soberania dos veredictos. 4. Saber se é constitucional o art. 492, I, “e”, do CPP, que impõe ao magistrado sentenciante, “se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, [...] a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”. III. Razões de decidir 5. O direito à vida é expressão do valor intrínseco da pessoa humana, constituindo bem jurídico merecedor de proteção expressa na Constituição e na legislação penal (CF, art. 5º, caput, e CP, art. 121). 6. A Constituição prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”). Prevê, ademais, a soberania do Tribunal do Júri, a significar que sua decisão não pode ser substituída por pronunciamento de qualquer outro tribunal. 7. É certo que o Tribunal de Justiça – ou mesmo um tribunal superior – pode anular a decisão em certos casos, seja ela condenatória ou absolutória, determinando a realização de um novo júri. Todavia, é estatisticamente irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que vêm a ser invalidadas. 8. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri. 9. Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria credibilidade do Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado com a família da vítima. Essa situação se agrava pela indefinida procrastinação do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso. 10. Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 11. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei nº 13.964/2019: (i) alínea “e” do inciso I; (ii) parte final do § 4º; (iii) parte final do inciso II do § 5º. 12. No caso específico em exame, o réu matou a mulher dentro da própria casa, com quatro facadas, inconformado com o término do relacionamento. O episódio se passou na frente da filha do casal. Após a consumação do homicídio, o acusado fugiu, tendo sido encontradas na sua residência arma e munições. Feminicídio por motivo torpe, por agente perigoso. Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso extraordinário conhecido e provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 14. Tese de julgamento: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. (RE 1235340, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2024, grifamos)  



    No julgamento, a Corte também adotou o entendimento de que a parte do art. 492 do CPP, que condiciona a execução imediata a condenações superiores a 15 anos de reclusão, é inconstitucional, por contrariar a soberania do Júri. A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte:  



    “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.  



    Com efeito, esse julgamento assentou o entendimento da Corte no sentido que o Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada, ou seja, mesmo que inferior a 15 anos.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente